Tribunal: TJPA
Processo: 0810272-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810272-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PA TRADING CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS EXPORTAÇÕES. ART. 155, § 2º, X, "A", DA CF/1988. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012024510000051-2, no valor de R$ 494.602,26.

2.

A recorrida, PA Trading Consultoria e Comércio Exterior Ltda., sociedade empresária dedicada à exportação de madeira, ajuizou ação anulatória, alegando que as operações fiscalizadas são imunes ao ICMS, nos termos do art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal. Sustenta que a fiscalização desconsiderou documentação apresentada tempestivamente, que comprovaria a devolução de mercadorias e a emissão de notas fiscais devidamente averbadas com Declarações Únicas de Exportação (DU-E).

3.

O juízo de origem concedeu tutela de urgência, reconhecendo a probabilidade do direito e a ausência de risco de irreversibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC;
(ii) se a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal, aplicável às operações de exportação, é afastada pelas alegadas inconsistências apontadas pelo Fisco estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A probabilidade do direito invocado pela agravada está fundamentada no art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal, que assegura imunidade tributária às operações de exportação. Documentos apresentados pela agravada, como notas fiscais, DU-Es e comprovantes de devoluções, demonstram a natureza exportadora das operações, presumindo-se sua veracidade.
6. A jurisprudência do STF (RE 754.917/RS) reforça que a imunidade tributária deve ser interpretada de forma ampla, protegendo todas as operações voltadas ao mercado internacional, salvo prova robusta de irregularidade, o que não se evidencia na presente fase processual.
7. O perigo de dano está presente, pois a exigibilidade do crédito tributário pode gerar grave impacto financeiro à recorrida, comprometendo suas atividades empresariais. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade na suspensão temporária, considerando que a exigibilidade pode ser retomada caso o mérito seja desfavorável à agravada.
8. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra amparo no art. 151, V, do CTN, preservando o equilíbrio processual e a eficácia do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, 'a', da Constituição Federal, aplica-se às operações de exportação de mercadorias, cabendo ao Fisco demonstrar robustamente qualquer irregularidade impeditiva.
2. Estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 300 do CPC, quando há probabilidade do direito constitucional à imunidade tributária e perigo de dano inverso à parte contribuinte."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0840814-87.2024.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012024510000051-2, no montante de R$ 494.602,26.

Na origem, a ação foi ajuizada pela empresa PA Trading Consultoria e Comércio Exterior Ltda., sociedade empresária voltada à exportação de madeira, que busca anular a autuação fiscal mencionada, alegando que todas as operações objeto da fiscalização são imunes ao ICMS, nos termos do art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal. A empresa sustenta que a fiscalização desconsiderou documentação tempestivamente apresentada e que comprovaria a devolução das mercadorias e posterior emissão de notas fiscais devidamente averbadas com as Declarações Únicas de Exportação (DU-E).

O juízo de origem, ao analisar a tutela de urgência, entendeu que a probabilidade do direito restou demonstrada pela autora, à vista dos documentos apresentados, e que não havia risco de irreversibilidade que impedisse a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Inconformado, o Estado do Pará sustenta, em suas razões recursais, que as operações da recorrida não estariam devidamente comprovadas como exportações diretas. Argumenta que a análise da documentação pela fiscalização revelou inconsistências, como a ausência de averbação de algumas notas fiscais no Sistema SISCOMEX. Aduz ainda que a decisão agravada foi concedida sem a devida demonstração cumulativa dos requisitos da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Requer a reforma da decisão, com a revogação da tutela de urgência e o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário.

A Desembargadora relatora, ao analisar o pedido de efeito suspensivo, decidiu em caráter liminar pelo
indeferimento do pedido do agravante
de revogação da tutela de urgência concedida no juízo de origem.

Em contrarrazões, a agravada reitera os fundamentos apresentados na inicial e defende a manutenção da decisão agravada, destacando a comprovação documental da regularidade das operações e a incidência da imunidade prevista na Constituição.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, entendendo estarem presentes os requisitos da tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso.

Adianto que em análise apurada dos autos e documentos juntados,
entendo mais prudente manter a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012024510000051-2, até o julgamento final da ação anulatória, pelos motivos que passo a expor.

1. Dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil (CPC)
, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de dois requisitos:

1.

Probabilidade do direito
;

2.

Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No presente caso, ambos os requisitos foram amplamente demonstrados pela parte agravada, sendo inquestionável a adequação da decisão liminar proferida pelo Juízo de origem.

1.1. Da probabilidade do direito

A
probabilidade do direito invocado
está alicerçada em fundamento constitucional e na análise dos documentos apresentados pela agravada.

O
art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal
consagra a imunidade tributária para operações que destinem mercadorias ao exterior, assegurando:

"O imposto previsto no inciso II [ICMS] atenderá ao seguinte: Não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores."

Esse dispositivo, ao lado do
art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir)
, reflete o interesse constitucional de promover a competitividade do produto nacional no mercado internacional. Dessa forma, as exportações realizadas diretamente pela agravada são alcançadas por essa imunidade, cabendo ao Fisco demonstrar, de maneira robusta, qualquer irregularidade que impeça sua aplicação.

No caso em análise, a empresa agravada apresentou diversos documentos, incluindo notas fiscais, Declarações Únicas de Exportação (DU-E) e comprovantes de devoluções e reemissões fiscais, que indicam a natureza de exportação direta das operações tributadas. Embora o agravante aponte inconsistências na documentação, a matéria ainda está sendo submetida à análise probatória no processo de origem, não sendo possível, nesta fase, afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 754.917/RS, Min. Cármen Lúcia, DJe 25/09/2015) reforça que a imunidade tributária para exportações deve ser interpretada de maneira ampla, alcançando todas as operações que comprovadamente destinem mercadorias ao mercado internacional, sob pena de desvirtuar a finalidade constitucional da norma.

1.2. Da ausência de perigo de irreversibilidade e do perigo inverso

Não há qualquer perigo de irreversibilidade na concessão da tutela de urgência que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Pelo contrário, a medida preserva o equilíbrio das partes no curso da lide e resguarda o direito da agravada à ampla defesa e ao contraditório, como garantido pelos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

O pagamento antecipado de um tributo cuja exigibilidade está sob questionamento judicial acarretaria grave perigo inverso, considerando o valor elevado do auto de infração (R$ 494.602,26) e o impacto direto que tal medida teria sobre as atividades empresariais da agravada. A antecipação de um pagamento que, ao final, pode ser declarado indevido, geraria um desequilíbrio desproporcional, especialmente em razão das dificuldades de restituição no âmbito tributário, que exige o cumprimento de procedimentos administrativos e judiciais adicionais para o ressarcimento.

Além disso, a manutenção da cobrança antecipada viola o princípio da proporcionalidade, ao sobrecarregar o contribuinte com uma obrigação que pode ser revertida, enquanto o Fisco não sofre qualquer prejuízo com a suspensão temporária, uma vez que a medida pode ser revista ao final da ação.

1.3. Da natureza da medida cautelar e da fase processual

É importante reforçar que o processo originário ainda se encontra em
fase de produção de provas
, sendo indispensável que o Juízo de primeiro grau examine detalhadamente os documentos apresentados pelas partes. Dessa forma, a liminar proferida pelo Juízo de origem não implica em qualquer prejulgamento da questão de mérito, mas apenas garante que a parte agravada não seja submetida a prejuízos irreversíveis enquanto o processo segue sua tramitação regular.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do
art. 151, V, do CTN
, é medida cautelar que preserva o status quo ante e assegura que a lide seja solucionada com base em provas e elementos concretos, sem que qualquer das partes sofra prejuízo desproporcional durante a tramitação.

2. Conclusão

Diante do exposto, com base no
art. 300 do CPC
, no
art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal
, e no
art. 151, V, do CTN
,
nega-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará
, mantendo-se a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012024510000051-2, até a decisão final do mérito no processo de origem.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
Relatora

Belém, 18/02/2025